Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-08.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Custeio de medicamento para tratamento de adenocarcinoma tubular bem diferenciado invasivo e muco secretor derivado de adenocarcinoma de apêndice (CID C 18.1). Medicamento "off label". Irrelevância. Medicamento registrado na Anvisa. Abusividade configurada. Tratamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Custeio de medicamento para tratamento de adenocarcinoma tubular bem diferenciado invasivo e muco secretor derivado de adenocarcinoma de apêndice (CID C 18.1). Medicamento "off label". Irrelevância. Medicamento registrado na Anvisa. Abusividade configurada. Tratamento expressamente requisitado pelo em razão da sua situação de saúde, como mais exitoso ao seu fim. Inteligência das Súmulas no 95 e 102 TJ/SP. Danos morais caracterizados e arbitrados com bom senso e moderação. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação estabelecida a título de danos morais.